Tribunal: TJMT
Processo: 1047089-27.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047089-27.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA NAZARETH DE SOUZA - CPF: 241.529.511-68 (APELANTE), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO.
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada.
EMPRÉSTIMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS SUPERIORES AOS PRATICADOS EM CONSIGNADO. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os serviços prestados, conforme preceitua o art. 6.o, III, do Código de Defesa do Consumidor, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação ao direito à informação que rege as relações de consumo. Compete à instituição financeira o dever de informar todas as peculiaridades do empréstimo oferecido, como também os termos do negócio celebrado e as cláusulas que ofereçam prejuízo ao consumidor, parte hipossuficiente do pactuado, conforme disposto no do art. 6.o, III do CDC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA NAZARETH DE SOUZA em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 1047089-27.2022.8.11.00410 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada – proposta em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A – julgou improcedente referida ação, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa devidamente atualizado, contudo suspendo por 05 anos ante a concessão da justiça gratuita.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que objetiva a reforma da sentença apelada com a consequente inversão da sucumbência.

Alega que o juízo entendeu que conjunto probatório constante nos autos, restou demonstra a inequívoca ciência da autora acerca da modalidade contratual – cartão de crédito – afastando a arguição de desconhecimento.

Afirma, que

o documento acostado aos autos ID 87371936 supostamente datado do ano 2013, trata-se tão somente de uma “Termo de Adesão”, sem informações claras, precisas e necessárias quanto aos valores transferidos, a taxa de juros mensal, anual, condição de pagamentos e outros onde não transmite ao consumidor a clareza devida do serviço que está realmente sendo ofertado/contratado.

Ainda, que jamais teve posse desses documentos, e consequentemente nunca teve informações acerca da operação e dos descontos efetuados.

Quanto à apresentação de documentos, destaca o art.1o, inciso IV e V da RESOLUÇÃO no 4.283, de 04 de novembro de 2013 do BACEN.

Que apesar de ter solicitado por inúmeras vezes, nunca teve posse de qualquer documento que fizesse referência ao empréstimo consignado contraído, muito menos de documentos referente à contratação do serviço de cartão de crédito, ou seja, a Apelante nunca teve sequer um papel que regulasse a operação a qual havia submetido, contrariando o art. 14 do Decreto Estadual n° 691/2016.

Ainda que em sede de Contestação o Apelado apresenta vários comprovantes de TEDs de supostos saques, porém apresenta apenas 1 (UM) documento para justificar a suposta contratação.

Sustenta onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa.

Que desde 2010 possui descontos a título de cartão de crédito diretamente da sua folha de pagamento, que já alcançou o valor superior a R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

Ainda, que das faturas (documentos unilaterais), os valores supostamente usufruídos mediante suposta utilização do cartão são irrisórios a comparar com o valor descontado da folha de pagamento.

Sustenta a impossibilidade de juros no patamar de 4,7% ao mês.

Que o magistrado se equivocou em determinar a taxa de juros em 4,7% ao mês se pautando nas faturas do cartão de crédito, pois os descontos da folha de pagamento da Apelante sob a rubrica cartão de crédito foram consequências de empréstimos obtidos através transferência (TED) realizadas supostamente a partir de 2010. O Apelado fez uma ordem de pagamento para a conta corrente do autor e de forma anômalo-teratológica considera como se fora um saque de cartão de crédito.

Consigna que contrapondo a fundamentação da r. sentença, sem taxa de juros expressamente pactuada, aplica-se de forma mais benéfica ao consumidor, conforme dispõe art. 47 do CDC, a taxa média do BACEN 1,56% em linha com o entendimento jurisprudencial STJ exposta no RESP no 715.849, seção 2, julgado em 26/04/06, onde limita a cobrança dos juros remuneratórios a taxa média do mercado, para operações de mesma natureza. Cartão de crédito consignado e empréstimo consignado são

operações de mesma natureza (consignados) e, no caso vertente, sem capitalização mensal.

Assim, que sentença deve ser reformada pelos argumentos trazidos também nesta oportunidade, determinando a aplicação da taxa de juros de 1,56% ao mês conforme requerida na inicial, já que comprovadamente trata-se da média de mercado a época da modalidade de empréstimo consignado.

Quanto ao dano moral, alega que se todas as evidências apresentadas tivessem sido melhor analisadas, naturalmente tornaria clara a má-fé e a ilicitude praticada pelo Apelado, e dessa forma, seria inevitável a condenação em dano mora.

Defende a repetição dos valores em dobro.

Requer, o conhecimento e total provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, no sentido acolher o pedido inicial da Apelante, por ser de inteira justiça, determinando a adequação do ajuste à vontade manifestada pela Apelante.

Seja o Apelado condenado a restituir em dobro os valores excedentes descontados do salário da Apelante.

A condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, conforme pleiteado na inicial.

A inversão da sucumbência, condenando do Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA NAZARETH DE SOUZA em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 1047089-27.2022.8.11.00410 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada – proposta em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A – julgou improcedente referida ação, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa devidamente atualizado, contudo suspendo por 05 anos ante a concessão da justiça gratuita.

Antes de adentrar na análise do recurso, faz-se necessário um introito acerca a matéria.

A parte autora em sua inicial alega que realizou empréstimos consignados, por meio de correspondentes bancários no decurso de sua atividade como funcionário do estado de Mato Grosso.

Que no caso, foi iludida com a realização de uma operação de crédito diversa da pretendida, ou seja, está sendo cobrada mensalmente como se tivesse feito “saques” de cartão de crédito.

O Réu por sua vez, em sede de contestação afirmou que a autora firmou contrato de cartão de crédito na modalidade consignado em 04/11/2010, juntando para tanto, o referido documento. Ainda, que parte autora realizou oito saques, os quais forma liberados em seu favor, por meio de transferência eletrônica.

Ainda, que a titular recebe mensalmente, no endereço indicado, a fatura e pode optar pelo pagamento total ou mínimo ou qualquer valor intermediário.

Em sede de impugnação, dentre outras alegações a parte autora alegou que o documento se mostra dúbio, gerando incerteza acerca de qual modalidades de contratação ser refere o mesmo, não possuindo a clareza e a transparência exigida pelo CDC.

Consigna que é nítido observar que o Termo de Adesão assinado, traz em destaque o empréstimo consignado, cumulado com aquisição de cartão de crédito, ou seja, destaca o mútuo, como a modalidade principal, e o cartão de crédito, como modalidade secundária, havendo neste caso violação ao direito de informação clara e transparente ao consumidor.

Assim requereu a conversão para empréstimo consignado, com relação a taxa de juros, não há qualquer justificativa para não haverem sido pré-fixadas em nenhum documento.

Destacou que s descontos são realizados diretamente da remuneração sem a existência de riscos para o Requerido, o que não justifica a incidência taxa de juros de 5,68% cobrada mensalmente.

Sustentou a ilegalidade da capitalização mensal dos juros.

O juízo por sua vez entendeu (id.n.o 188525692-pág.4):

“Destaco que, apesar da requerente afirmar não ter conhecimento do cartão de crédito, das faturas apresentadas (Id. 108839729 – pág. 10/14, 26, 42/44, 84, 220/229, 236, 242/248, 254 e 262) é possível verificar a utilização do cartão para compras em vários períodos demonstrando ser desnecessário a comprovação de seu desbloqueio e disponibilização.

De tal modo, o conjunto probatório constante nos autos demonstra a inequívoca ciência da autora acerca da modalidade contratual – cartão de crédito – afastando a arguição de desconhecimento.

No caso em tela, apesar da autora aduzir a irregularidade praticada pelo Banco ora Réu, salienta-se que na documentação por este encartada é possível constatar a informação de que as faturas não eram quitadas em sua integralidade, dando ensejo à incidência dos encargos contratados, bem assim a cobrança, nas faturas posteriores também não integralmente adimplidas, o débito em aberto remanescente das pretéritas.

Demais disso, destaca-se que a autora em sua impugnação não refuta as faturas apresentadas pelo Banco.

Feitas essas considerações, há de ser afastado o pleito de nulidade do contrato em exame, tampouco de aplicação dos juros destinados a empréstimo consignado.

Isso porque, da documentação coligida aos autos, tem-se que por todo o interregno a Autora não efetuava o pagamento da integralidade do débito dispendido por meio do cartão de crédito.

Ou seja, a autora utilizava o cartão, no entanto deixava de quitar a integralidade da fatura, enquanto é consabido que nesta modalidade contratual, quando o consumidor de livre vontade opta por não realizar o pagamento integral da fatura, que corresponde à totalidade da compra/transação do período, quitando valor a menor, seja do valor mínimo ou de outro inferior ao total gasto, este automaticamente faz a contratação da operação bancária sobre a qual recaem os juros remuneratórios que se encontram devidamente esclarecidos no termo de adesão de cartão de crédito de Id. 108839728.

Dada à particularidade desta modalidade contratual, revela-se existente e plenamente válida a contratação, ante o uso do plástico para compra.”

Feita a referida introdução, passo à análise do recurso.

Inicialmente faz-se necessário destacar ser a relação existente entre as partes de consumo, na medida que ambos se submetem perfeitamente aos conceitos jurídicos de consumidor e fornecedor (art. 2o, caput, e 3o, caput e §2o, do Código de Defesa do Consumidor).

Assim, em se tratando de alegação de dano decorrente da prestação defeituosa do serviço, o dispositivo em relação ao qual deve ser dirimido o conflito é o artigo 14 do CDC, que dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O Código de Defesa do Consumidor contém normas de ordem pública e interesse social, inarredáveis pela vontade das partes, alçando a informação clara e precisa, sobre os diversos produtos e serviços colocados no mercado, à condição de direito básico e estabelecendo a proteção contratual do consumidor, caso se dificulte a compreensão da natureza e alcance do negócio (art. 6o, III, c/c art. 46, ambos da Lei 8.078/90).

Pois bem, em 04/11/2010 a partes assinaram o seguinte documento:

Como se infere da leitura do relatório a Apelante nega a contração da modalidade “Cartão de Crédito Consignado”.

É direito básico do consumidor a transparência e clareza de informações, possibilitando ao mesmo, a escolha consciente dos produtos e serviços que pretende adquirir e que estão disponíveis no mercado, conforme estabelece o artigo 6.o, III, do Código de Defesa do Consumidor:
"a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".

Em nenhum momento restou destacado no referido documento que o produto que estava sendo adquirido pela consumidora era “Cartão de Crédito Consignado”.

Aliás, o que foi ajustado foi

“Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão”.

No caso, da leitura do documento acima, é nítido que

não houve a observância de tal dispositivo, porquanto, considerando que a Apelante poderia ter obtido simples empréstimo pessoal consignado com juros muito menores aos praticados em contrato de cartão de crédito, resta evidente que faltou transparência e informação sobre os termos Contratuais.

Outrossim, deve ser destacado o fato de que essa prática comercial adotada gerou inequívoca vantagem para o Apelado já que, como se sabe, os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

Nesse cenário, percebe-se que houve falha no dever de informação pela instituição financeira,

haja vista que o contra firmado foi de empréstimo pessoal com cartão.

Assim, a forma que o contrato foi redigido, deixa dúvidas acerca do que foi realmente contratado, restando nítida a ausência de informação clara sobre os termos contratuais gerou uma patente situação de abusividade em desfavor da Apelante.

Mister destacar que

o fato de haver um desconto em folha de pagamento referente ao pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito evidencia ser bastante verossímil que a Apelante imaginasse que se tratava de um empréstimo consignado normal, junto ao qual era contraído um cartão de crédito que, caso não fosse desbloqueado, não geraria qualquer cobrança.

Ademais, o fato de ter o consumidor realizado algumas compras via cartão de crédito, por si só, não faz concluir ter ele ciência clara e inequívoca de que havia adquirido o empréstimo por meio do cartão.

No caso ora em análise,
inválido o contrato celebrado entre as partes tendo em vista inexistir prova inequívoca de que tenha o consumidor sido informado, prévia e adequadamente, sobre a integralidade dos termos ajustados no instrumento contratual.

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR MÍNIMO DA FATURA. OPERAÇÃO DE CRÉDITO MEDIANTE SAQUE. NATUREZA DA AVENÇA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO À REAL INTENÇÃO DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. OFENSA A DIREITO DE PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O contrato entabulado entre as partes, cartão de crédito consignado, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme orienta o verbete sumular n. 297 do STJ. 2. Viola o dever de informação previsto nos arts. 6o, III, 31, 46, 47 e 52 do CDC, a estipulação de cláusulas contratuais que não explicitam de modo claro, preciso e compreensível a natureza da avença e o procedimento para quitação da dívida. 3. Ao aderir ao contrato de ?cartão de crédito consignado? elaborado unilateralmente pela instituição financeira, a consumidora foi colocada em posição de significativa desvantagem em razão do refinanciamento mensal da dívida inicial, com crescimento exponencial e infindável do valor do débito, sem prazo determinado para amortização. 4. Constatada onerosidade excessiva imposta contra a consumidora em decorrência do aumento substancial do valor da dívida e a incerteza quanto ao período necessário para saldar o débito, deve ser aplicado o art. 51, IV, do CDC, de modo a reconhecer a nulidade das cláusulas contratuais abusivas e excessivamente desvantajosas à parte vulnerável da relação jurídica. 5. Deverá ser calculado, na fase de liquidação, se os valores dos mútuos bancários já foram amortizados pelos descontos mínimos realizados no benefício previdenciário da autora/apelante, acrescido das taxas e encargos comumente cobrados pelo réu/apelado, à época do negócio jurídico, em contratos de empréstimo pessoal consignado. Caso a dívida ainda não tenha sido saldada, o pagamento deverá ser feito em parcelas mensais fixas que não exorbitem o limite da margem consignável concedida à consumidora. Se existente crédito em favor da autora/apelante, a quantia cobrada a maior deverá ser devolvida de forma simples, pois a situação não se amolda ao disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando que os descontos efetuados na folha de pagamento da consumidora tinham fundamento nos termos do negócio jurídico celebrado entre as partes, o qual, à época, produzia efeitos de forma plena. Sentença reformada, no aspecto. 6. Na forma do art. 5o, X, da CF e do art. 12 do CC, não há que se falar em compensação por danos morais quando inexistem evidências de ofensa à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem ou a outros atributos relacionados a direitos de personalidade. Mantido o julgamento de improcedência de compensação por danos morais. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07492589420228070001 1736100, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 26/07/2023, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 10/08/2023)

NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. APELO DA PARTE DEMANDANTE. DESCONTOS, EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, CONCERNENTES À RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PARA PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO, TAMPOUCO UTILIZADO. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DAS NORMAS PROTETIVAS DO CONSUMIDOR. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. Nos termos do CDC, aplicável ao caso por força da Súmula n. 297 do STJ, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços que adquire (art. 6o, inciso III). À vista disso, a nulidade da contratação se justifica quando não comprovado que o consumidor - hipossuficiente tecnicamente perante as instituições financeiras - recebeu efetivamente os esclarecimentos e informações acerca do pacto, especialmente que contratava um cartão de crédito, cujo pagamento seria descontado em seu benefício mediante a reserva de margem consignável, com encargos financeiros de outra linha de crédito, que não a de simples empréstimo pessoal, com taxas sabidamente mais onerosas. Vale dizer, ao violar o dever de informação e fornecer ao consumidor modalidade contratual diversa e mais onerosa do que a pretendida, o banco demando invalidou o negócio jurídico entabulado, na medida em que maculou a manifestação de vontade do contratante. IMPERIOSO RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. Não obstante a constatação de que o consumidor jamais optou por efetuar empréstimo consignado pela via de cartão de crédito, o reconhecimento da nulidade de tal pacto importa, como consequência lógica, o retorno das partes ao status quo ante, ou seja, o consumidor deve devolver montante que recebeu (apesar de não haver contratado), sob pena de enriquecer-se ilicitamente, ao passo que ao banco cumpre ressarcir os descontos indevidamente realizados no benefício previdenciário do contrat [...] (TJ-SC - APL: 50144791820218240038, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 05/04/2023, Terceira Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo. A indução do consumidor a erro, por acreditar que estava contratando cartão de crédito, quando, na realidade, se tratava da contratação de empréstimo consignado em folha, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual. O desconto indevido de numerário dos proventos do consumidor, o qual não abatia o débito, mas se tratava apenas de quitação da parcela mínima da fatura de cartão de crédito, por ludibriar o consumidor, gera lesão a direito da personalidade. A fixação da indenização por danos morais deve-se dar com prudente arbítrio, para que não ocorra enriquecimento de uma parte, em detrimento da outra, devendo observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 10000211164496001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021)

Em relação a existência ou não do dever de repetição do indébito, vale destacar que o consectário lógico da declaração de invalidade do negócio jurídico é a restituição do status quo ante, com a devolução simples.

No caso em exame, entende-se que tal valor deva ser apurado em sede de liquidação de sentença, levando em consideração o valor devido à Instituição Bancária e o efetivamente pago pelo Autor.

Quanto ao pedido de danos morais, entendo que, diante do quadro fático da presente demanda, também deve ser julgado procedente.

Anote-se que o uso do cartão, que não restou comprovado nos autos, não convalida o contrato constituído de forma irregular, sem o cumprimento do dever de informação e, por conseguinte, não é motivo, por si só, para afastar a incidência de dano moral.

Com efeito, entende-se ser cabível à espécie, uma vez comprovada a continuidade da cobrança, o encargo excessivo a ser honrado pelo consumidor e em valor muito superior ao que efetivamente contratou, caracterizado está o abalo moral.

Isso porque a responsabilidade civil da empresa fornecedora de um serviço que resulta em ato ilícito independe de culpa, fundamentando-se somente no critério objetivo finalístico, ou seja, a própria cobrança indevida é suficiente para configurar o dever de reparar (art. 14, Código de Defesa do Consumidor).

Assim sendo, há dano moral, dada a utilização de má-fé e a exposição da parte Recorrida à situação de uma dívida infindável com toda a repercussão na sua esfera íntima e social.

Dessa forma, considerando a má-fé da instituição financeira, bem como a exposição da Apelante, entendo configurado o dano moral, cuja indenização fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que reputo proporcional e razoável, sem a ocorrência de enriquecimento ilícito pela parte.

Posto isso, conheço do recurso de Apelação Cível para, no mérito, DAR-LHE provimento, para DECLARAR

a nulidade contrato de cartão de crédito firmado entre as partes
e determinar que a cobrança do empréstimo contratado seja efetivada na modalidade de empréstimo consignado (contrato de mútuo), com incidência de juros remuneratórios praticados pelo mercado para este tipo de contratação. Se existente crédito em favor da autora/apelante, a quantia cobrada a maior deverá ser devolvida de forma simples, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar dos descontos indevidos na folha de pagamento.

Condeno ainda, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a titulo de dano moral, que deverá ser corrigido a partir desta decisão.

Condeno a apelada no pagamento das custas processuais, inclusive recursais e honorários advocatícios que a
teor do art. 85, § 11, do CPC, majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024